Tribunal: TJES
Processo: 5019990-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019990-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIA RIBEIRO SIMOES
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019990-15.2023.8.08.0024
Recorrente: LIA RIBEIRO SIMÕES

Recorrido: BANCO BRADESCARD S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO REVISIONAL MOVIDA POR LIA RIBEIRO SIMÕES EM FACE DE BANCO BRADESCARD S/A ALEGANDO QUE ESTÁ SENDO COBRADA POR SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 48.957,54, CONTUDO, APÓS CÁLCULO REALIZADO PELO PROCON CONSTATOU QUE NÃO POSSUI SALDO DEVEDOR, MAS SIM UM CRÉDITO DE R$ 3.756,85, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIA O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS E A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR.
(2). SENTENÇA TERMINATIVA.
“Isto posto, de ofício,
reconheço
a incompetência do juízo e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, II da Lei n° 9.099/95, revogando a decisão de ID 28528127.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM A CONSEQUENTE CASSAÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, A FIM DE QUE SEJA APRECIADO O MÉRITO DA CAUSA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
POIS BEM, COMPULSANDO OS AUTOS, A MEU VER, A DECISÃO VERGASTADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO. MUITO EMBORA EM VÁRIOS CASOS ENTENDO POR SUFICIENTES OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA MOTIVAR MEU CONVENCIMENTO, SOBRETUDO MANTENDO A COMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS PARA O PROCESSAMENTO DAS DEMANDAS - MAIS CÉLERE E MENOS ONEROSO PARA A PARTE - HÁ CASOS EM QUE NÃO É POSSÍVEL PROCEDER DESTA FORMA. E A DEMANDA EM COMENTO É UM DELES. INFERE-SE DOS AUTOS QUE A PARTE RECORRENTE, ORA AUTORA, PRETENDE, DENTRE OUTRAS COISAS, A REVISÃO DOS JUROS APLICADOS AO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSUI JUNTO AO BANCO RECORRIDO, INCLUSIVE FORNECENDO CÁLCULOS DO PROCON. OCORRE QUE, NO CASO EM APREÇO, ASSIM COMO A COLEGA DE PISO, ENTENDO QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA APRECIAR AS DEMANDAS REVISIONAIS DE JUROS E TAXAS BANCÁRIAS, EM QUE SEJAM NECESSÁRIOS CÁLCULOS PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. NESSE SENTIDO: “EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS E ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL.
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
.
COMPLEXIDADE DA CAUSA
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. 1) O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A ELE CABE DECIDIR SOBRE O BINÔMIO UTILIDADE E NECESSIDADE DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS PARA SOLUÇÃO ADEQUADA DA LIDE. NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, TAL VALORAÇÃO PODE RESULTAR NA EXTINÇÃO DE PROCESSO NA FORMA DO ART. 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099/95. 2)
A PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL
, DECORRENTE DE SUPOSTA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS E ENCARGOS ABUSIVOS,
REVELA A IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, RESULTANDO, DESSE MODO, NA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E NA CONSEQÜENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 3 E 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099/95. 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM R$ 300,00. (Processo: ACJ 2158592020118070001 DF 0215859-20.2011.807.0001 - Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI - Julgamento: 17/04/2012 - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Publicação: 19/04/2012, DJ-e Pág. 349).” “EMENTA - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS E DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO BEM PARA FINS DE VENDA EXTRAJUDICIAL E ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR.
INCOMPETÊNCIA
.
Incompetência do Juizado Especial Cível a causa referente à revisão de contrato bancário, fulcro na complexidade da matéria decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput, da lei nº 9.099/95)
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71001308626, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Julgado em 31/01/2008).” “EMENTA -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
. CÁLCULOS DO AUTOR IMPUGNADOS PELO RÉU. Extinguiram o processo sem resolução de mérito, de ofício. (Recurso Cível Nº 71001879683, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/03/2009).” COM EFEITO, A APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS COLIGIDOS NO FEITO EM ID. 6563398 NÃO ELIDE A IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, PORQUANTO OS MESMOS DEVEM SER ANALISADOS E RATIFICADOS, PARA SE TER CERTEZA DE SUA PRECISÃO. O MERO EXAME DA PLANILHA DE CÁLCULO JUNTADA AO CADERNO PROCESSUAL PELA AUTORA NÃO SERIA SUFICIENTE PARA A AVERIGUAR A INADEQUAÇÃO OU ABUSO DA TAXA DE JUROS. OUTROSSIM, IMPENDE-SE REGISTRAR QUE, TRATA-SE DE PROVA UNILATERAL, O QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, CAPAZ DE AFERIR E IDENTIFICAR A RESPONSABILIDADE DE CADA UMA DAS PARTES, SOB PENA DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
ENUNCIADO 70 - As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais, exceto quando exigirem perícia contábil.
NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA. DESSARTE, MANTENHO A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)